Tribunal: TJSP
Processo: 1041897-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUTOR QUE TEVE OBSTADO DIREITO POR DECISÃO JUDICIAL DE EFEITOS PROVISÓRIOS – PRAZO QUE NÃO FLUI ENQUANTO PENDENTE A LIMINAR – APURAÇÃO DA ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – RECURSO PROVIDO.